Tribunal: TJMT
Processo: 0036169-94.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036169-94.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEMENEGHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.066.328/0001-07 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), CONSTRUTORA R Z LTDA - CNPJ: 11.020.664/0001-39 (APELADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO RZ COM. COMB. E DERTIVADO DE PETRÓLIO LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO VEÍCULO EM RAZÃO DA USO DE COMBUSTÍVEL SUPOSTAMENTE ADULTERADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEXO CAUSAL INEXISTENTE.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE COMPRA DE COMBUSTÍVEL NA EMPRESA DEMANDADA. COMPROVANTES DE COMPRA REALIZADAS EM OUTRO POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE NÃO O DEMANDADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, INCISO II DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos
,
não há nenhum elemento de prova dando conta de que
empresas autoras, ora recorridas, compraram combustível da empresa ré, ora recorrente, portanto, o nexo de causalidade é inexistente, razão pela qual não há falar em responsabilidade da empresa recorrente.

2. Configura litigância de má-fé com fundamento no inciso II do artigo 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos) a propositura de ação de indenização visando receber valor de empresa que não participou do fornecimento do produto.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
DEMENEGHI E CARVALHO LTDA (POSTO MORADA DA SERRA),
(Id. 80473524),

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 36169-94.2011.8.11.0041 – código 739515
-
movida por
Construtora R.Z. LTDA

e Auto Posto RZ Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo LTDA
, que
com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida, ora Apelante, ao pagamento a título de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 1.606,43 (mil seiscentos e seis e quarenta e três centavos), referente à restituição dos valores pagos pelo combustível, acrescidos de correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir da data do desembolso.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença argumentando:
1)

a inaplicabilidade do CDC;
2)
impossibilidade de inversão do ônus da prova a luz do CDC e do CPC;
3)
inexistência de inadimplemento contratual face a boa qualidade do combustível;
4)
ausência de nexo de causalidade;
5)
litigância de má-fé dos autores
, 6)
de forma sucessiva a redução dos honorários sucumbenciais.

Por fim requerem seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 80473533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Construtora RZ LTDA e Auto Posto RZ Comércio e Derivados de Petróleo LTDA., ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de Morada Auto Posto alegando em síntese que no mês de junho/2011 adquiriu derivados de petróleo da demandada na espécie de óleo diesel, que era armazenado no interior das dependências da empresa em local apropriado, sendo utilizado para abastecer os veículos da empresa, e que no dia 08 de julho teve a ciência de que o produto era de péssima qualidade (adulterado), vindo a afetar o sistema de bicos injetores e bornba injetora de um dos caminhões, que precisou ser substituído.

Devidamente citada a empresa requerida apresentou contestação defendendo que não há comprovação dos fatos narrados na inicial, na medida em que não trouxe aos autos prova da má qualidade do produto adquirido.

Foi proferida uma primeira sentença que foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinando o retorno dos autos à origem para a regular produção de provas.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 80473516).

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Isso é assim, porque da análise dos autos verifico não há prova do nexo de causalidade. Explico:

As empresas recorridas colacionaram nos autos comprovantes de compra do combustível nos Ids. 80472075 (pág. 2) até o Id. 80472078.

Ocorre que os cupons fiscais acostados constam em nome de terceiro estranho aos autos qual seja: Comercial de Grãos VT LTDA – ME – CNPJ N. 09.710.053/0001-55.

Por sua vez, os relatórios gerenciais emitidos de forma eletrônica permitem concluir que a empresa recorrida
Construtora R.Z. LTDA
adquiriu óleo diesel de outro posto de combustível
e não da recorrente, qual seja:
Posto Trabalhadores que possui CNPJ: 03.585.677/0001-27
, isto é,
o combustível não foi adquirido da empresa recorrente
(Id. Id. 80472077 – Pág. 1 e 2).

Frise-se,
não veio aos autos nenhum elemento de prova dando conta de que
empresas autoras, ora recorridas, compraram combustível da empresa ré, ora recorrente, portanto,
o nexo de causalidade é inexistente
, razão pela qual não há falar em responsabilidade da empresa recorrente.

Ainda, que se admitisse a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal situação não exime as empresas recorridas de provaram ainda que minimamente o seu direito, sob pena de improcedência do pedido.

A propósito:

responsabilidade civil. posto de serviços. combustível. defeito. danos ao motor do veículo. prova.

A responsabilidade do fornecedor não depende da prova de culpa, a teor do art. 14 do CDC.

No caso, a prova colacionada aos autos não confirma a presença de nexo de causalidade entre o abastecimento no posto de serviços e o defeito surgido no motor do veículo
. (TJ-RS. RAC 0293078-93.2019.8.21.7000, Relator: Des. Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019). (Destaquei)

É incontestável que as empresas autoras/apeladas alteraram a verdade dos fatos o que caracteriza litigância de má-fé nos termos do inciso II do artigo 80 do CPC, motivo pelo qual devem arcar com o ônus por tal conduta.

Ao arremate, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que desde há muito tempo o STJ entende que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Aplico às recorridas
Construtora R.Z. LTDA

e Auto Posto RZ Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo LTDA,
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80 II do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Em razão do provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inicias, de rigor a inversão do ônus sucumbencial. Assim
condeno o autor/apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85, §§2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022